Tribunal: TCU
Processo: 023.312/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos de compensação ambiental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM) dando conta de possíveis irregularidades na aplicação de recursos de compensação ambiental por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (SDS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1064/2016-TCU-Plenário , ante a superveniência da Lei 13.668/2018 que alterou o arcabouço jurídico acerca da aplicação de recursos oriundos de compensação ambiental; 9.2. remeter cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para que adote as providências que julgar cabíveis; 9.3. dar ciência deste Acórdão à empresa Petróleo Brasileiro S.A., à Transportadora Associada de Gás S.A., à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas e ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.